Tribunal: STF
Processo: Pet 15021
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. CAPUT DO ART. 1.029 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição apresentada por João Roberto Moraes Valença em 26.11.2025, com requerimento de medida liminar, pela qual “impetra (sic) Recurso Extraordinário, conforme art. 102 da CF inciso III letra A e C da CF requerendo que o presente recurso seja recebido e conhecido assim como julgado com provimento total” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O requerente alega que, “no processo administrativo, requereu revisão de seu benefício que foi voluntariamente calculado ilicitamente com erros de cálculos a fim de causar danos morais e materiais ao beneficiário, assim, os processos judiciais de revisão de aposentadoria, sempre são lentos, entretanto, na intenção de ferir os direitos dos aposentados tramitam rapidamente, em razão do autoritarismo e abuso de poder do recorrido a fim de causar danos materiais e morais aos beneficiários, ferindo o art. 7 inciso VI da CF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer justiça gratuita.



    Pede “o provimento do RECURSO, reformando o V. Acórdão, confirmando a concessão da tutela antecipada que é utilizada para afastar o perigo do direito do recorrente, assim como evitar a demora processual, em razão das provas inequívocas apresentadas pelo recorrente, por conta dos atos ilícitos irrevogáveis e irretratáveis causados pelo recorrido contra o recorrente, que vem causando graves danos morais e materiais ao aposentado em razão das angustias, alterações psicológicas e humilhações, pois os erros de cálculos do recorrido, reduziram seu benefício, assim como feriram a sua pessoa e sua reputação, ferindo o art. 5 inciso X da CF, devendo ser deferida a tutela antecipada e confirmada, confirmando o valor de R$ 2.674,04, que em razão dos erros de cálculos o benefício do recorrente vem sendo reduzido, ferindo o art. 7 inciso 6 da CF, mais os danos materiais e morais, tudo corrigido monetariamente, tudo por justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 



    4. No caput do art. 1.029 do Código de Processo Civil, dispõe-se que o recurso extraordinário deve ser interposto no Tribunal de origem:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    I – a exposição do fato e do direito;



    II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;



    III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida”.



    Assim, é inadmissível o recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.'



    5. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora